Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. ILEGITIMIDAE PASSIVA. ANTIGA PROPRIETÁRIA. DIREÇÃO IMPRUDENTE. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONDUTORA.

I – A tradição do veículo automotor pela ré ao seu ex-cônjuge, conforme acordo extrajudicial de partilha, elide a sua responsabilidade por fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, independentemente da transferência do registro no órgão de trânsito para o novo proprietário. Súmula 132 do e. STJ. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.

II – Responde pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito a condutora que, em direção imprudente do veículo, colide contra a traseira de viatura oficial estacionada no canteiro central da rodovia, para atender ocorrência de acidente anterior, no mesmo local.

III – Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir do polo passivo da ação a proprietária anterior do veículo conduzido pela corré.